Tribunal: TJDFT
Processo: 0706793-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. “VISTORIA DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR”. INSTRUÇÃO DETRAN/DF 230/2021. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRIVADAS. AUSÊNCIA DE LEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA JURÍDICA QUE NÃO DELEGA PODER DE POLÍCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. A Instrução DETRAN/DF 230/2021 não se ressente de ilegalidade ou inconstitucionalidade porque não delegou a realização de “vistoria de identificação veicular” a empresas privadas, mas tão somente disciplinou, em consonância com normas jurídicas hierarquicamente superiores, o credenciamento de empresas especializadas nesse tipo de serviço.
II. O artigo 1o da Resolução CONTRAN 466/2013 franqueou a realização de “vistoria de identificação veicular” por empresas especializadas e imputou aos órgãos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal a habilitação respectiva.
III. A “vistoria de identificação veicular” não expressa, em si mesma, exercício do poder de polícia, razão pela qual a Instrução DETRAN/DF 230/2021, ainda que tivesse autorizado a delegação desse tipo de serviço, não se ressentiria de ilegalidade.
IV. A “vistoria de identificação veicular” traduz providência claramente preparatória para que o órgão de trânsito desempenhe as suas atribuições legais acerca do licenciamento de veículos, contexto dentro do qual não há que se falar em delegação de poder de polícia.
V. O prazo para cadastramento previsto no artigo 14, inciso I, da Instrução DETRAN/DF 230/2021 não contraria a Lei 14.133/2021, tendo em vista a regra de direito intertemporal disposta em seus artigos 191 e 193.
VI. Na hipótese em que o proveito econômico é inestimável ou o valor da causa muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados segundo a métrica equitativa do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
VII. Apelação desprovida.